Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DIMINUIÇÃO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O ônus da prova sobre a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia arbitrada recai sobre o alimentante que pretende a minoração, de modo que a inexistência de demonstração precisa da incapacidade milita em seu desfavor.
2. A formação de nova família, por si só, não exclui ou diminui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos à filha menor havida na primeira relação conjugal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.